Tribunal: STF
Processo: HC 191847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Givanildo Gomes, advogado, em benefício de Agnaldo Ferreira Martins, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816.
O caso
    2. Em 7.8.2000, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática de homicídio qualificado. Requereu também a decretação da prisão preventiva do réu ao fundamento de que estaria foragido desde a data do fato.
    3. O juízo da Vara Única da Comarca de Acrelândia/AC recebeu a denúncia em 7.8.2000 e determinou a citação pessoal do paciente. Acolheu o requerimento do Ministério Público de prisão preventiva do acusado.
    Não localizado o réu para citação, determinou-se a citação por edital em 19.12.2002. 
    Em 23.12.2002, o paciente compareceu espontaneamente em juízo e foi citado dos termos da denúncia. Foi, então, cumprido o mandado de prisão preventiva, relaxada em 24.12.2002.
    4. Em 22.4.2004, encerrada a instrução, sobreveio decisão de pronúncia. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Acre negou provimento.
    5. Em 22.5.2006, o juízo do origem restabeleceu a prisão preventiva do paciente por descumprimento da obrigação de comparecer a todos os atos processuais e não se ausentar da comarca sem comunicação ao juízo.
    6. Em 18.11.2009, o Tribunal do Júri absolveu o paciente da imputação de prática de homicídio qualificado. Contra a sentença o Ministério Público interpôs apelação alegando nulidade processual no julgamento. O recurso ministerial foi provido pelo Tribunal de Justiça do Acre, que determinou a realização de novo júri. 
    7. Em 9.4.2014, em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de “homicídio qualificado pelo motivo fútil e por dissimulação ou outro recurso que tornou impossível a defesa da vítima André Basílio Ferreira”.
    8. Essa sentença foi objeto da Apelação Criminal n. 0000027-64.2000.8.01.0006, interposta pela defesa. Em 24.11.2016, o Tribunal de Justiça do Acre não conheceu do recurso defensivo.
    9. Contra a sentença condenatória a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000 ao argumento de que “o paciente não fora intimado para participar da sessão, ainda que existente nos autos, para tanto, seu endereço atualizado”.
    Em 19.12.2016, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu a ordem para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”.
    10. Com o objetivo de revogar a prisão preventiva, o paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que “a prisão preventiva foi decretada em razão de equívoco do Poder Judiciário ao concluir que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião do retorno, sem cumprimento, de mandado de intimação da sentença condenatória expedido com endereço diverso daquele último informado nos autos da ação penal”.
    11. Em 15.2.2017, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de origem, que informou estar pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido contra o paciente, que estaria em local incerto e não sabido, “figurando na condição de foragido da Justiça”.
    12. Requisitadas informações complementares sobre a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em 28.9.2018 o juízo de origem noticiou ter a sentença condenatória transitado em julgado em 17.1.2017 para o Ministério Público e, em 13.1.2017, para a defesa. Informou que “os autos do recurso [de apelação] foram baixados a este juízo de primeiro grau para a formação do processo de execução do paciente” e que “nos autos de execução foi proferida decisão determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, (…) expedido em 24.11.2017, estando em aberto aguardando cumprimento”.
    13. Em 17.12.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816. Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Quinta Turma, em 5.3.2020, negou provimento.
    14. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 183.123, impetrado neste Supremo Tribunal, cuja ordem foi concedida, em 3.4.2020, “nos termos do pedido alternativo, apenas para determinar à autoridade apontada coatora complemente a prestação jurisdicional no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, decidindo sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente objeto do recurso”.
    15. Em 3.8.2020, em cumprimento à decisão, o Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816, Ministro Joel Ilan Parcionik negou provimento ao recurso ordinário assentando que, “no caso dos autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por descumprimento das medidas impostas e, posteriormente, o recorrente foi considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar”.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. As instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por descumprimento das medidas alternativas impostas e, posteriormente, o agravante foi considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    16. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente.
    Sustenta que a custódia preventiva foi “decretada em razão de equívoco do Poder Judiciário ao concluir que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião do retorno, sem cumprimento, de mandado de intimação sobre a sessão de julgamento do Tribunal do Júri expedido com endereço diverso daquele último informado nos autos da ação penal pelo réu, inclusive, local onde foi devidamente intimado da sentença de pronúncia”.
    Afirma que, “diante do reconhecimento de nulidade da sentença condenatória no acórdão então combatido por erro do judiciário, forçosa a revogação da custódia cautelar por ela decretada sob os mesmos fundamentos que justificou o reconhecimento da nulidade”. 
    Ressalta que “o paciente encontrava-se em liberdade e teve decretada a prisão motivada pela condenação imposta pelo Conselho de Sentença, de modo que, anulado o julgamento/sentença é nula a prisão dela originada, ainda mais quando decretada com base em equívoco do Poder Judiciário, como na hipótese”. 
    Assinala ser “inquestionável que, se a condenação foi anulada jurídico- processualmente não existe, não podendo subsistir prisão dela oriunda, ainda mais quando na pronúncia foi deferido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do júri em liberdade, devendo ser restabelecido os efeitos da decisão pronunciante”.
    Esses os requerimentos e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer: 01 _ A concessão liminar da ordem pretendida ou de ofício para revogar a prisão preventiva decretada equivocadamente, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente; 02 – Alternativamente suspensão liminar dos efeitos do mandado de prisão expedido determinando-se seu recolhimento até julgamento do mérito da presente impetração; 03 – A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e alternativas previstas no art. 319, do CPP, sobre o compromisso de comparecer aos atos processuais; 05 – No mérito, a confirmação da ordem porventura concedida, para deferi-la definitivamente; 03 – Pleiteia-se pela intimação do impetrante exclusivamente na pessoa de o advogado Givanildo Gomes OAB/MT nº. 12.635, para realizar a pretendida sustentação oral na Tribuna do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento deste writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    17. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial, estando o delineamento do quadro a exigir o exame aprofundado da questões suscitadas quando do julgamento de mérito da impetração.
    Na espécie, o impetrante postula a revogação da prisão do paciente decretada.
    18. Em 19.12.2016, ao julgar o Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000, o Tribunal de Justiça do Acre acolheu a tese defensiva e concedeu a ordem apenas para “submeter o réu a novo julgamento, mant[ida] a prisão preventiva”. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU PARA A SESSÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE, AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA. DO CONTRADITÓRIO. DO DIREITO A PRESENÇA À AUDIÊNCIA. DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO PROCESSO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A ausência de intimação regular do acusado para comparecer à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri constitui vicio insanável e acarreta a nulidade do processo. 2. Ordem concedida”.
    19. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.816 no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente, ainda sem cumprimento, tendo sido acolhido o recurso com os seguintes fundamentos:
    “(...) Consoante destacado, o Tribunal de origem, apesar de ter anulado o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, manteve o decreto de prisão preventiva nos termos dos seguintes fundamentos: 
    “Ao contrário do que requerido pelos impetrantes, mantém-se inalterado o decreto da prisão do réu Agnaldo Ferreira Martins, a fim de que seja assegurada a normalidade desse novo julgamento, evitando-se, por via de consequência, arguições relativas à semelhantes situação como a que ora se examina” (fl. 812). 
    Das informações prestadas pelo magistrado, vê-se que o mandado de prisão expedido em 13/1/2017 ainda está pendente de cumprimento (fls. 1.014/1.017). 
    Como visto, as instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por descumprimento das medidas impostas e, posteriormente, o agravante foi considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar”. 
    20. Em um primeiro exame, próprio das medidas cautelares, verifica-se que pelo acórdão impugnado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se divergiu da orientação deste Supremo Tribunal, cuja jurisprudência reconhece a fuga do acusado e o descumprimento da obrigação de comparecer a todos os atos processuais como fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva:
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.775-AgR, de que fui Relatora, DJe 22.10.2019).
    21. O quadro desenhado nos autos e os fundamentos declinados na decisão impugnada demonstram impossibilidade de deferimento da medida liminar requerida.
    Entretanto, o quadro apresentado e a incerteza quanto aos dados específicos do caso impõem o prosseguimento desta ação para serem complementados os elementos do quadro fático-processual para análise da questão de forma mais detida. 
    23. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Acrelândia/AC para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial: a) se realizado o novo Júri do paciente, determinado pelo Tribunal de Justiça do Acre, em 19.12.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 1001381-66.2016.8.01.0000; b) o andamento atualizado do processo na origem (Ação Penal n. 0000027-64.2000.8.01.0006); c), se foi reexaminada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, encaminhando cópia da respectiva decisão.
    Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora